Tribunal: CARF
Processo: 10880.966025/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Eduardo Morgado Rodrigues
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.966025/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.622 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
UNIQUE - SERVIÇOS DE HOTELARIA E ALIMENTAÇÃO, COMÉRCIO
E PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
Em se tratando de compensação com crédito oriundo de saldo negativo, o
termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de entrega da
declaração que o constitui.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO. DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL.
DECISÃO PROFERIDA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL.
ARTIGO 62A DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. SÚMULA CARF 91.
Segundo o entendimento do STF, proferido no julgamento do RE 566.621,
analisado sob a sistemática da repercussão geral, ao pedido de restituição, nos
casos de recolhimento indevido de tributo sujeito a lançamento por
homologação, efetuado antes da entrada em vigor da Lei Complementar n°
118/05, deve ser aplicado o prazo de cinco anos, contados a partir da
homologação tácita do pagamento indevido. Aplicação do artigo 62A do
Regimento Interno do CARF. Aplicação da Súmula CARF no 91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar o óbice da decadência do direito de pleitear a
restituição de saldo de negativo de IRPJ, determinando o retorno do feito para a Unidade de
origem apurar a liquidez e certeza dos créditos pleiteados e, se for o caso, homologar as
compensações realizadas até o limite dos créditos porventura apurados.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.966025/2009-18
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.622 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.966025/2009-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 138 a 178) interposto contra o Acórdão no 06-
52.449, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba/PR (fls. 130 a 134), que, por unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte
ementa:

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/2004

CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO.
Procede não homologação da compensação declarada, se o crédito de Saldo
Negativo de IRPJ não é confirmado.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados”

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
"(...)
Trata o processo das Declarações de Compensação-Per/Dcomp no
40302.51369.260808.1.7.02-4030,
págs.
2/7,
retificadora
da
no
13791.14156.280207.1.3.02-9078,
de
28/02/2007,
págs.
20/26,
e
no
37415.79677.230209.1.7.02-2920,
págs.
40/44,
retificadora
da
no
26533.64272.300407.1.3.02-9468, rde 30/04/2007, elativas à compensação de
débitos com direito creditório de Crédito Saldo Negativo (SN) de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica- IRPJ de 31/12/2004, requerendo crédito no valor
original de R$406.306,00.
2. Às págs. 8, 10/12, consta o Despacho Decisório DERAT SÃO PAULO
em 02/12/2011, no de restreamento 013584739, que não homologou as
compensações declaradas, porque não apurou SN IRPJ 31/12/2004; apurou o saldo
devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/12/2011, no valor de R$368.847,93, acrescidos de multa e
juros de mora.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.622 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.966025/2009-18

3. Regularmente cientificado por via postal em 20/12/2011, págs. 9 e 13, o
contribuinte, apresentou a manifestação de inconformidade de págs. 14/17,
tempestivamente, em 18/01/2012, por meio de seu representante legal de pág. 21 e
documentos.
4.
Relata
que
entregou,
em
28/02/2007,
o
PER/DCOMP
n°
13791.14156.280207.1.3.02-978 Exercício 2005 Ano Calendário 2004 - SN de
IRPJ, demonstrando os valores de créditos referente IRPJ Retido na Fonte e Darf's
recolhidos e os valores referente o IRPJ devido no ano de 2004; posteriormente,
identificou preenchimento equivocado, por constarem 2 débitos de períodos
diferentes; por isso, efetuou a retificação via Per/DCOMP n°
14491.67677.220308.1.7.02-5099, em 22/03/2008, a fim de que constasse o
mesmo saldo final apurado na DIPJ 2005 ano calendário 2004.
5. Para demonstrar o crédito referente ao IRPJ retido na fonte, demonstrado
na DIPJ 2004 ano calendário 2003 e utilizado como fonte de compensação no ano
de 2004, foi entregue o PER/DCOMP n° 22866.50625.260808.1.3.02-8559
26/08/2008.
6. O PER/DCOMP n° 40302.51369.260808.1.7.02-4030 entregue em
26/08/2008 teve como finalidade complementar a compensação do IRPJ devido de
R$717.194,57, entrega esta equivocada uma vez que a compensação total do IRPJ
devido, já havia sido entregue no PER/DCOMP n° 14491.67677.220308.1.7.02-
5099.
7. O PER/DCOMP n° 37415.79677.230209.1.7.02-2920 entregue em
23/02/2009 teve como finalidade utilizar o SN de IRPJ de R$ 178.343,94
informado em DIPJ 2005 ano calendário 2004 e PER/DCOMP no
14491.67677.220308.1.7.02-5099 em 22/03/2008.
8. Argumenta em preliminar, que, no processo n° 10880-966.025/2009-18,
está sendo cobrado o valor de R$368.847,93(valor original), que ser refere à
somatória: R$318.847,93, mais R$58.000.00 de IRPJ devido em 03/2007.
9.
O valor de R$310.847,93 informado no PER/DCOMP n°
40302.51369.260808.1.7.02-4030 entregue em 26/08/2008 visou complementar a
compensação do IRPJ devido de R$717.194,57, entrega esta equivocada uma vez
que a compensação total do IRPJ devido, já havia sido entregue via PER/DCOMP
n° 14491.67677.220308.1.7.02-5099.
10.
O valor de R$58.000,00 informado no PER/DCOMP no
37415.79677.230209.1.7.02-2920 entregue em 23/02/2009 visou utilizar o SN de
IRPJ de R$178.343,94 informado em DIPJ 2005 ano calendário 2004 e
PER/DCOMP n° 14491.67677.220308.1.7.02-5099 de 22/03/2008.

11. Demonstração dos créditos do IRPJ Devido ano calendário 2004,
informado na DIPJ 2005 ano calendário 2004.

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.622 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.966025/2009-18

(...)"

Inconformada com a decisão de primeiro grau que rejeitou suas pretensões, a ora
Recorrente apresentou o recurso sob análise defendendo a regularidade da compensação
pretendida em termos semelhantes ao já arguidos em primeira instância.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Em breve síntese do já relatado, o presente feito trata de compensação realizada
pela Recorrente, por meio da PER/DCOMP no 40302.51369.260808.1.7.02-4030 e
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.622 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.966025/2009-18

37415.79677.230209.1.7.02-2920, objetivando a compensação de débitos próprios com Saldo
Negativo de IRPJ do ano calendário de 2004.
A compensação pretendia utilizar um crédito no valor de R$ 489.191,88, contudo,
a DRF de origem homologou apenas parcialmente o valor, o que foi corroborado pela decisão de
piso.
Conforme se extraí da decisão de piso, o crédito aqui pleiteado sofre decorrência
direta daquele discutido no processo no 10880.658770/2011-01, conforme se extrai:
“(...)

14. Na manifestação de inconformidade ao processo no 10880.658770/2011-01,
o contribuinte demonstra que o crédito que requer tem origem em IRRF acumulado
nos anos-calendário 2001, 2002 e 2003:

15. E requereu esse alegado crédito de Saldo Negativo de IRPJ de
31/12/2003, na PER/Dcomp no 22866.50625.260808.1.3.02-8559, protocolada em
26/08/2008.
16. O Despacho Decisório havia reconhecido o SN IRPJ 31/12/2003 no
valor
de
R$29.199,68,
homologando
parcialmente
PER/DCOMP
n°
22866.50625.260808.1.3.02-8559 26/08/2008; e esta DRJCTA julgou a
contestação àquele Despacho, (...), em que manteve a conclusão do mesmo, com
as seguintes ementas:
IRPJ. SALDO NEGATIVO APURADO NA DIRPJ. RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA
O prazo para pleitear a restituição de saldo de negativo de IRPJ, decai após o transcurso
de 5 (cinco) anos, contados da data de apuração anual.
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO.
Procede a homologação em parte de compensação, se o crédito de Saldo Negativo de
IRPJ é confirmado em parte e em valor insuficiente para quitar todos os débitos
confessados.
17. O citado Acórdão julgou que os valores de IRRF geraram SN IRPJ em
2001, 2002 que já estavam decaídos e o de 2003 foi utilizado na compensação do
processo no 10880.658770/2011-01.
18. Portanto, tais valores, no total de R$406.346,63, que o litigante pretende
computar na soma dos créditos, na apuração anual do IRPJ do ano 2004, não
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.622 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.966025/2009-18

podem ser considerados na apuração do SN IRPJ de 31/12/2004, pleiteado no
processo que ora se julga.
(...) (grifou-se)”
Ocorre que a DRJ de piso, no citado processo, considerou erroneamente o termo
inicial para a contagem do prazo para pleitear a restituição dos créditos, definindo o marco no
último dia de cada ano calendário.
Neste caso, entenderam que os saldos negativos oriundos em 2001 e 2002 só
poderiam ser requeridos até as datas de 31/12/2006 e 31/12/2007, respectivamente. Uma vez que
o Recorrente só teria pleiteado o crédito em 2008, estas parcelas estariam prescritas, portanto não
compuseram o direito creditório reconhecido.
Discordo deste entendimento.
Por força do art. 231, III, do Decreto 3000/00 – RIR/99, o IRRF recolhido ao
longo do ano calendário não pode ser compensando diretamente, devendo compor o cálculo de
ajuste anual de IRPJ e, se for o caso, formar saldo negativo.
Assim, tem-se que o saldo negativo surge da consolidação dos débitos do período
com os valores recolhidos ao longo do mesmo. Quer isto dizer que apenas por ocasião da entrega
da declaração de rendimentos que surge o saldo negativo passível de ser utilizado como crédito
em compensações.
Desta forma, antes da apresentação da DIPJ, documento próprio para a promoção
de tal encontro de valores, não há como saber se haverá saldo negativo passível de compensação
ou o seu montante, menos ainda intentar qualquer compensação.
Portanto, uma vez que a prescrição se caracteriza pela perda do direito de agir face
a inercia do agente, vai contra a sua própria natureza começar a contagem antes que a parte tenha
a possibilidade de agir, isto é, apresentar a declaração de compensação.
Por tanto, concluo que em se tratando de compensação com saldo negativo, o
termo inicial para o prazo prescricional é a data da entrega da DIPJ, ou a data limite em que esta
deveria ser entregue.
Nestes termos, no julgamento do Recurso Voluntário daqueles autos, nesta mesma
sessão, foi afastada a prescrição aventada e determinado que o crédito seja reanalisado pela DRF
de origem, considerando como marco inicial a entrega da DIPJ. Conforme transcrevo:
“(...)
Em conclusão, entendo que o prazo prescricional para os crédito pleiteados pela
Recorrente é de 5 anos, contudo, a contagem deve ser feita a partir das datas de
entrega das respectivas DIPJs e não do último dia de cada ano calendário, como
considerou a DRF de origem.
Portanto, VOTO no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário determinar o retorno do feito para a unidade de origem analisar novamente
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.622 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.966025/2009-18

os créditos pleiteados, adotando como termo inicial para a contagem prescricional a
data de entrega da DIPJ de cada ano calendário, emitindo novo Despacho Decisório.
(...)”
Note-se que na decisão citada também foi tratado outro argumento que a
Recorrente trouxe nestes autos, quanto ao prazo prescricional correto a ser considerado ser o de
dez anos, e não cinco, vez que se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação.
A tese aventada já é bastante conhecida, trata-se do entendimento vigente antes da
Lei Complementar no 118/05, quando se entendia que, tratando-se de tributos sujeitos a
homologação, o prazo prescricional só se extinguiria após 5 anos da ocorrência da homologação
tácita, também de 5 anos.
Contudo, tal tese já foi devidamente exaurida pelo Supremo Tribunal Federal,
tendo suas conclusões sido devidamente incorporadas na jurisprudência deste Conselho, por
mieo da Súmula CARF no 91, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de
9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se
o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Destarte, conforme consignado em ambos os autos, os PER/DCOMPs foram
transmitido apenas em 2008, alguns anos após o marco temporal estabelecido para a mudança do
entendimento supra exposto. Portanto, não assiste razão a Contribuinte neste ponto.
Em conclusão, uma vez que entendido que o prazo prescricional de 5 anos deve
ser contado a partir do momento em que se entrega a respectiva DIPJ e o presente crédito se
relaciona com a nova análise que será feita no bojo dos autos no 10880.658770/2011-01, o
presente feito deve seguir a mesma sorte.
Portanto, VOTO no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário determinar o retorno do feito para a unidade de origem analisar novamente os
créditos pleiteados, tendo em vista a nova análise que também ocorrerá nos autos de no
10880.658770/2011-01, emitindo novo Despacho Decisório.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.622 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.966025/2009-18

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital